Tribunal: TJDFT
Processo: 0710016-14.2021.8.07.0018
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2022-07-22
Data de publicação: 2022-08-15

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. ADMINISTRATIVO. DIREITO À SAÚDE. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. TRANSPORTE DE PACIENTE IDOSA. PORTADORA DE DOENÇA RENAL CRÔNICA. REALIZAÇÃO DE HEMODIÁLISE. HIPOSSUFICIENTE. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.

2. O Distrito Federal interpôs recurso inominado em face de sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais para que o recorrente forneça à recorrida o transporte digno e regular para o tratamento de hemodiálise. Afirma que a Portaria 1.168/2004 do Ministério da Saúde estabeleceu a pertinente política pública de cuidado e assistência ao paciente portador de doença renal crônica. Posteriormente, foi editada a Portaria no 389/2014 que estabeleceu maiores critérios para a organização dessa linha de cuidado, constando em seu inciso II do Art. 10 que as unidades que prestam serviços de diálise devem dar continuidade de assistência por meio de transporte somente aos pacientes em situação de urgência ou emergência. Portanto, a atual política pública não assegura aos pacientes em tratamento de diálise a realização de transporte individual, ida e volta, desde a sua residência até a unidade de assistência. Sendo a exceção a situações de urgência e emergência, onde o transporte é realizado pelo SAMU. Não havendo nenhum ato normativo que obrigue o Poder Público a promover o transporte individual em casos de atendimento ambulatorial ou rotineiro. Requer a reforma da sentença.

3. A recorrida não apresentou contrarrazões, certidão ID 36247838.

4. No presente caso a recorrida, diagnosticada com Hipertensão Arterial Sistêmica (HAS), DM-2 (longa data), Hiperuricemia e Doença Renal Crônica Terminal, em programa de hemodiálise, no Hospital Regional de Taguatinga, 03 (três) vezes por semana, 3as, 5as e Sábados, de 11h:30min. às 15h:30min., no A recorrida é idosa e portadora de comorbidades e comumente tem intercorrências durante a terapia com sincopes, hipotensão e dificuldade de deambulação após o tratamento, com dificuldade de mobilidade para ir para casa no transporte público. A doença renal crônica não tem cura, somente tratamento que é a terapia dialítica, sendo, portanto, indispensável para a manutenção da vida da paciente e não há previsão de finalizar ou ter alta da hemodiálise.

5. O direito à saúde tem altitude constitucional, nos termos do que dispõe o art. 196 da Carta Magna. No mesmo sentido andou a Lei Orgânica do Distrito Federal no art. 204.

6. Em tais regramentos, portanto, o direito à saúde está erigido como fundamental. Disso decorre a obrigação do Estado de adotar as medidas necessárias a fim de assegurar a saúde de seus cidadãos.

7. A controvérsia incide sobre o dever Distrito Federal disponibilizar à recorrida, em tratamento renal, transporte para a realização de sessões de hemodiálise.

8. Em regra, não cabe ao Judiciário intervir na implementação de políticas públicas, estabelecendo obrigações de fazer à Administração Pública sem que haja expressa previsão legal acerca do dever de prestação.

9. No entanto, do caso ora em comento desponta evidente excepcionalidade capaz de justificar a imposição ao recorrente do dever de fornecer transporte à parte recorrida, a fim de possibilitar a continuidade do tratamento de hemodiálise

10. A recorrida, financeiramente hipossuficiente, recebe o benefício do INSS (BPC), é portadora de insuficiência renal crônica, além de outras comorbidades e utiliza transporte público, mas vem enfrentando muitos problemas, e o transporte público representa risco à sua integridade física. Ademais, o benefício do passe livre para utilização do transporte coletivo não se mostra suficiente no caso, tendo em vista a recorrida apresentar risco elevado de complicações durante a diálise, tais como: hipotensão e quedas, não conseguindo utilizar o transporte público convencional, conforme informação constante no relatório médico juntado ao ID 36247811. Em suma, na espécie, negar à recorrida o transporte seria o mesmo que negar-lhe o tratamento da doença grave que a acomete.

11. A determinação para que o Distrito Federal providencie transporte para tratamento de doença grave que acomete paciente comprovadamente hipossuficiente, na situação em tela, não reflete indevida ingerência do Poder Judiciário na esfera de competência da parte adversa, mas configura medida que visa a correção da inércia da Administração Pública e assegura a observância de direitos individuais presentes na CRFB/1988.

12. A imposição da obrigação de fazer ao Estado, no presente feito, é expressão direta do direito à saúde, motivo pelo qual a procedência do pedido encontra amparo na ordem constitucional pátria

13. Nesse quadro, irretocável a sentença que julgou procedente o pedido e condenou o Distrito Federal a fornecer à parte recorrida o transporte digno e regular para realizar as sessões de hemodiálise nos dias determinados (no trajeto de ida e volta), como decorrência da obrigação do Estado de garantir o direito à saúde, consagrada nos normativos já citados.

14. Nos termos da LODF, as ações e serviços de saúde são de relevância pública e devem ser prestados pela rede pública do Distrito Federal, assegurando aos hipossuficientes, entre outros, o direito ao custeio das despesas médicas necessárias. Assim, impõe-se ao poder público o fornecimento de transporte adequado a paciente portadora de doença grave para tratamento de hemodiálise.

15. Este tem sido o entendimento consolidado deste Tribunal, bem como das Turmas Recursais, como ilustram os Acórdãos no 913011, da 3a Turma Cível, relator Des. Flavio Rostirola, publicado no DJE em 01/02/2016 e no 1137210, 3a Turma Recursal, relator Juiz Fernando Tavernard, publicado no DJE em 19/11/2018.

16. Por fim, não conheço do pedido de uniformização de jurisprudência formulado na petição de ID 37298618. Isso porque, consoante art. 91, I, do Regimento Interno das Turmas Recursais, o pedido de uniformização de jurisprudência somente poderá ser suscitado pelas partes, nos próprios autos, ao arrazoar ou responder recurso, não podendo, a contrario sensu, ser lançado em petição avulsa. A propósito, este é o entendimento desta Turma Recursal, confiram-se: Acórdão 1434222, 07566369020218070016, Rel. FLÁVIO FERNANDO ALMEIDA DA FONSECA, Primeira Turma Recursal, julgado em 24/06/2022, dje 08/07/2022; Acórdão 1425781, 07442823320218070016, Rel. AISTON HENRIQUE DE SOUSA, Primeira Turma Recursal, julgado em 20/5/2022, dje 10/6/2022.

17. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. Sentença mantida por seus próprios fundamentos.

18. Sem condenação em custas processuais (isenção legal) nem honorários advocatícios, em face da ausência de contrarrazões.